Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ART. 61, II, “F”, E ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. FRAÇÃO CONTINUIDADE DELITIVA. INALTERADA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação em face de sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, que condenou o réu à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão por estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 61, II, "f", e art. 226, II, do Código Penal), além do pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena, especialmente em relação à fração da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A materialidade e a autoria restam devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelas declarações de sua genitora e tia, bem como por provas documentais e testemunhais.
4. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância probatória, especialmente quando não há contraprova capaz de desmerecer sua versão e não se evidenciam motivos para a vítima incriminar falsamente o réu.
5. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no artigo61, inciso II, alínea “f”, do CP concomitante com a causa de aumento de pena prevista no artigo226, inciso II, do CP, devendo a primeira ser afastada. Precedentes.
6. Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. No caso, comprovada a ocorrência de abusos contra a vítima por longo lapso temporal, justificável o aumento no patamar de 2/3.
7. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida, considerando-se os valores habitualmente praticados por esta Corte.

IV. DISPOSTIVO E TESE:

6. Apelo conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal, configura bis in idem.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f", 217-A, 226, II; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 18.10.2022; TJDFT, Acórdão 1650322, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.12.2022; TJDFT, Acórdão 1640281, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 09.11.2022; TJDFT, Acórdão 1182273, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 27.06.2019; TJDFT, Acórdão 1395423, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 27.01.2022.